Tribunal: STF
Processo: RE 88982
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
O VALOR DO BEM EXPROPRIADO PARA EFEITOS DE INDENIZAÇÃO DEVE SER
CONTEMPORANEO A DATA DA AVALIAÇÃO. TESE ESSA QUE SE COMPLETA COM A
CONSIDERAÇÃO DE QUE ANULADO O LAUDO O OUTRO DEVE PARTIR DO VALOR DO
IMÓVEL A DATA DAQUELA AVALIAÇÃO, PROCEDENDO, APÓS, A CORREÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.